Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723338-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, integrada por embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a penhora de percentual nos proventos de aposentadoria do agravante. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 27469778 - p. 2): “Em impugnação de ID 94788733, o devedor se insurge contra a decisão que determinou a penhora de 20% de seu salário mensal. O credor manifesta-se no ID pelo indeferimento do pedido. Com efeito, o credor logrou comprovar que possui situação de endividamento, pois em seu contracheque já pende descontos de empréstimos nos valores de R$ 9.298,66 (Bradesco) e pensão alimentícia no importe de R$ 3.279,11, o que reduz seus rendimentos líquidos de forma substancial. Registre-se que a penhora de vencimentos só é possível se não tornar penosa a sobrevivência do devedor e, no caso dos autos, já conta ele com a idade de quase 77 anos, idade em que as despesas médicas e com medicamentos também são elevadas. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 84788300 para que os descontos lá determinados sejam reduzidos para o percentual de 15%, devendo incidir sobre os rendimentos encontrados após o abatimento do IRPF, previdência e pensão alimentícia. Oficie-se ao órgão empregador do devedor. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais, o agravante pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, pelo deferimento do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso e antecipação de tutela recursal para declarar impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Tece considerações sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e colaciona precedentes acerca do tema. Ressalta que se encontra em situação de superendividamento com descontos em seu contracheque de empréstimos e pensão alimentícia, o que reduz seus rendimentos líquidos de forma substancial. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para considerar impenhoráveis os proventos de aposentadoria ou, subsidiariamente, que eles sejam reduzidos para o percentual de 10%. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma o agravante que não possui condições financeiras no momento para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (ID 27469771 - p. 2). A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos, verifico que o agravante percebe proventos de aposentadoria de R$ 32.749,86, conforme contracheque acostado no ID 27469784 - p. 1. A referida quantia é manifestamente incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de pensão alimentícia que reduzem o valor líquido percebido. Por isso, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator